Tribunal: STF
Processo: RE 85035
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE SE DISCUTIU, DESDE O
INÍCIO, COM BASE NO DOMÍNIO ALEGADO POR AMBAS AS PARTES. SÚMULA 487.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA
REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL N. 3/75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.